Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705907-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: AELDO PROTAZIO LUNA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0745635-85.2023.8.07.0001 (Id 68930363), ajuizada por AELDO PROTAZIO LUNA SOUSA em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., que, tomando como base a intimação via sistema eletrônico, reputou o depósito parcial para pagamento espontâneo intempestivo e recebeu a petição de pagamento espontâneo como impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) observou o prazo de 15 dias a partir da publicação do DJEN para aferir a tempestividade do protocolo; (ii) os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem enfrentar os argumentos apresentados; (iii) a equivocada intempestividade majorou o valor devido à luz do art. 523 do CPC; (iv) com o advento da Resolução CNJ 569/2024 houve a modificação da intimação eletrônica que passou a ser exclusiva para vista pessoal ou intimação pessoal da parte, sendo que prevalece a intimação via DJEN; (v) a intimação para pagamento espontâneo foi disponibilizado no DJEN do dia 19/12/2024, considerado publicado no dia 21/01/2025 e o início do prazo ocorreu em 22/01/2025, findando em 11/02/2025; (vi) a petição de impugnação ao cumprimento de sentença ainda não tinha sido apresentada pelo fato de que o prazo ainda estava transcorrendo, estando equivocada a decisão recorrida também nesse ponto. Requer a concessão de efeito suspensivo para considerar tempestivo o pagamento realizado que a petição apresentada não seja considerada como impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recursal (Id 68930551) É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Nos termos do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença elo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos ou por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos, consoante o inc. III do mesmo dispositivo legal. Além disso, deve ser observada o regulamento vigente do art. 246 do CPC, a que se refere a Resolução CNJ 455/2022 com a alteração promovida pela Resolução CNJ 569, de 13/08/2024, pela qual prevalece a intimação via DJEN para a prática de atos pelo advogado e via Domicílio Eletrônico ou parceria eletrônica para as comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte. Veja-se: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234 /2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. [...] § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) [...] Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) [...] Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. [...] § 4o Para os demais casos que exijam intimação pessoal, não havendo aperfeiçoamento em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, esta será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024)” (g. n.) No caso, o principal fundamento da decisão é a definição do termo inicial do cômputo do prazo processual, no qual levou em conta a intimação do advogado para o pagamento espontâneo pela parceria eletrônica e não pelo DJEN, conforme prevê a atual regulamentação do art. 246 do CPC promovida pelo CNJ. Ressalte-se que a ciência pela parceria eletrônica se deu no dia 18/12/2024 (Id 68930363 - Pág. 4), em momento anterior à disponibilização no DJEN do dia 19/12/2024 (Id 68930370 - Pág. 211). Dito isso, vislumbro a presença de probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, reputo presente o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no decurso de prazo processual tendo como termo inicial fato diverso da atual normatização. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e dos prazos em transcurso até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, solicitando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital